Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-50.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVERTER OBRA. CONVENÇÃO. CONDOMÍNIO. VINCULAÇÃO DO CONDÔMINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil e a Lei 4.591/1964 preveem a força cogente da convenção condominial e estabelecem limites ao direito de livre edificação do proprietário de unidade condominial, vedando tanto a alteração das partes externas quanto as alterações que prejudiquem o sossego, a salubridade ou a segurança dos demais condôminos.
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal é pacífica no sentido de que cabe condenação a reverter as alterações realizadas em desacordo com a convenção condominial.
3. No caso dos autos, ficou comprovada a realização de alterações vedadas pela convenção do condomínio.
4. Adequada a condenação à obrigação de reverter tais alterações.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.